Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. PARTE RÉ CITADA. EXTINÇÃO SEM REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ENUNCIADO No 240/STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – A extinção do Feito, sem julgamento do mérito, por inércia no impulso da tramitação processual, deve ser precedida da intimação pessoal do Autor, bem como de seu advogado, via publicação no órgão oficial de imprensa, constando expressamente a possibilidade de extinção do Feito.
2 – Embora o patrono do Feito tenha sido regularmente intimado para dar prosseguimento ao Feito, a ausência de prévia intimação pessoal da parte Autora, com a advertência expressa da pena de extinção do Feito, descaracteriza o abandono da causa previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil, impondo-se a cassação da sentença que extinguiu prematuramente o processo.
3 – Na hipótese em que efetivada a citação da parte Ré, incide o enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, a “extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
Apelação Cível provida.